Tribunal: STF
Processo: ARE 1413541
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 20.636/2023)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. Em 8.2.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Nilce Signorini, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO. CONDENAÇÃO COM PERDA DE DIREITOS POLÍTICOS EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 21).



      2. Em 7.3.2023, pela Petição/STF n. 20.636/2023, Nilce Signorini, Pedro Ernesto Silva Prudencio e Luís Henrique Homem Alves informam a celebração de acordo entre as partes e requerem a homologação do acordo por este Supremo Tribunal (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Concluída a entrega da prestação jurisdicional por este Supremo Tribunal, tendo sido negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, e considerando o pedido de homologação de acordo realizado entre as partes, a ser analisado pelo Tribunal de origem, exaure-se a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal nestes autos. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. As partes juntaram aos autos petição conjunta em que requerem a extinção do processo, em face da realização de acordo. A referida petição foi protocolada em data anterior ao julgamento do agravo interno. Omissão reconhecida. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o pedido de homologação de acordo deve ser examinado na instância de origem. Precedentes. 3. Embargos acolhidos, a fim de anular o acórdão embargado, com o reconhecimento da desistência do agravo interno e a determinação de remessa dos autos à origem, para eventual homologação de acordo entre as partes” (ARE n. 1.250.130-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2020).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.415.032, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 9.1.2023; ARE n. 1.393.449, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.8.2022; ARE n. 1.351.007, de minha relatoria, DJe 14.12.2021; ARE n. 1.182.119-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.6.2019; ARE n. 1.057.660, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.12.2018; e ARE n. 882.774-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 9.12.2016.



    4. Pelo exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para exame e decisão sobre o pedido de homologação do acordo. 



    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado da decisão. Na sequência, proceda-se à baixa imediata destes autos ao Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora